Tribunal: TJMT
Processo: 0000366-34.2008.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EDJAIME FERREIRA DA SILVA
DENER ARAÚJO CHAVES
HELDER BATISTA DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 43325/2017
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IRREGULARIDADES DETECTADAS PELO TCE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide quando a prova já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.
A constatação de irregularidades pelo TCE nas contas anuais da Prefeitura não conduz, por si só, à responsabilização por ato de improbidade administrativa.
Não demonstrada a ocorrência do dolo na conduta dos agentes públicos, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do ato ímprobo, a improcedência da ação é medida que se impõe.

APELANTE(S):
EDJAIME FERREIRA DA SILVA
DENER ARAÚJO CHAVES
HELDER BATISTA DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de três recursos de Apelação interposto por EDJAIME FERREIRA DA SILVA, DENER ARAÚJO CHAVES e HELDER BATISTA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0000366-34.2008.8.11.0048 – Cód. 8060), julgou parcialmente procedentes os pedidos para, nos termos dos arts. 10 e 11, ambos da Lei n. 8.429/92:
“a) declarar a existência de atos de improbidade administrativa cometidos pelos demandados Dener Araújo Chaves, Helder Batista de Oliveira e Edjaime Ferreira da Silva pela desaprovação do Parecer n° 10/2007 do Tribunal de Contas do Estado;
b) condenar o requerido Dener Araújo Chaves ao ressarcimento integral do dano causado ao Município de Juscimeira, a ser apurado em liquidação de sentença, à suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil do valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
c) condenar o requerido Helder Batista de Oliveira ao ressarcimento integral do dano ao Município de Juscimeira, a ser apurado em liquidação de sentença, suspensão dos direitos políticos por três anos e pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos;
d) condenar o requerido Edjaime Ferreira da Silva ao ressarcimento integral do dano no valor de a princípio no importe de R$ 10.822,55 (dez mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), com base no INPC, acrescido de juros legais no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 e 406, do vigente Código Civil c/c o §1°, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, todos do Código Civil);
e) condenar o requerido Edjaime Ferreira da Silva à proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos;”

EDJAIME FERREIRA DA SILVA, em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter-lhe sido oportunizada a produção de prova testemunhal, bem como por ausência de fundamentação por não terem sido declinados os motivos pelos quais a julgadora entendeu pela prática de improbidade administrativa pelo Apelante.
No mérito, defende a necessidade de absolvição das imputações diante do não cometimento de ato ímprobo.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença ou declarada sua absolvição. Subsidiariamente, requer o reajuste das sanções à luz do princípio da razoabilidade.
Contrarrazões às fls. 2.511/2.514.
DENER ARAÚJO CHAVES, em suas razões, aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter-lhe sido oportunizada a produção de prova pericial.
Afirma, no mérito, que o cofre municipal, antes mesmo de assumir a frente da Prefeitura de Juscimeira, encontrava-se extremamente endividado pelos antigos gestores, em especial diante de retenções de valores decorrentes de dívidas passadas com o INSS.
Cita que registrou junto às autoridades que realizavam investigações um protocolo de intenções colocando-se à inteira disposição para esclarecimento dos fatos.
Assevera a inexistência de dolo, má-fé ou prejuízo ao erário, sendo que as ilegalidades ocorram por inabilidade e despreparo do Administrador no desempenho da função pública, o que não configura improbidade administrativa.
Pugna pela anulação da sentença para que seja determinada a instrução probatória do feito ou, alternativamente, pela sua total reforma, julgando-se improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a aplicação proporcional das penas, com a minoração das sanções impostas.
Contrarrazões às fls. 2.604/2.608.
HELDER BATISTA DE OLIVEIRA, em suas razões, alega, preliminarmente, violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e isonomia diante do julgamento antecipado da lide sem ter-lhe sido oportunizada a produção de provas, em especial pericial, em todos os documentos inerentes ao exercício de 2006.
No mérito, defende a não comprovação de danos ao erário e a não configuração de ato de improbidade administrativa diante da ausência do elemento subjetivo dolo.
Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para que a sentença seja anulada, inaugurando-se a fase instrutória.
Contrarrazões às fls. 2.604/2.608
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 2.615/2.617, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Alegam todos os Recorrentes, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter-lhes sido oportunizada a produção de provas, em especial a pericial e a testemunhal.
Sem razão.
É cediço que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Assim, conforme assegurado pela legislação, se as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, torna-se dispensável a produção de outras provas, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na lide nessas circunstâncias, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) (destaquei)

In casu, trouxe o Ministério Público em sua peça inicial toda a documentação referente à gestão do ano de 2006 da Prefeitura Municipal de Juscimeira, tais como relatório, balancetes e demonstrativos de despesas, cópias de procedimentos licitatórios, além do julgamento do Tribunal de Contas do Estado que concluiu por irregularidades nas contas anuais, escorando a imputação da prática de improbidade administrativa pelos Recorrentes em referidas irregularidades.
Outrossim, ao ser intimado para especificação de provas, declinou não possuir interesse na produção de outras provas (fl. 2.387).
Logo, entendendo o órgão acusador, a partir do julgamento realizado pelo Tribunal de Contas, por satisfeito seu ônus processual a partir, a efetiva suficiência deste para fins de comprovação de improbidade administrativa pelos Recorrentes passa a ser matéria meritória, indicando que a prova documental era suficiente para a prolação de sentença meritória.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base em parecer do Tribunal de Contas Estadual que rejeitou as contas de Prefeitura de Juscimeira relativas ao exercício de 2006, ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra DENER ARAÚJO CHAVES, então Prefeito Municipal, HELDER BATISTA, contador do Município e EDJAIME FERREIRA DA SILVA, funcionário público municipal.
Após o devido trâmite processual, foram os demandados condenados, nos termos dos arts. 10 e 11, ambos da Lei n. 8.429/92, às penas de acima indicadas, o que ensejou a interposição dos apelos em tela.
E razão lhe assiste.
Com efeito, é cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, e não sua mera inabilidade na condução da máquina pública, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.
No caso em tela, não fez o órgão ministerial prova alguma da má-fé do Apelante, limitando-se a reproduzir as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas Estadual quando do julgamento das contas anuais relativas ao exercício de 2006 da Prefeitura de Juscimeira o que, consoante jurisprudência deste Sodalício, não é suficiente, por si só, para comprovar a prática de improbidade administrativa pelo Apelado, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA E CONTADOR – REPROVAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO PELO TCE – EXCESSO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA CARGOS DE NATUREZA PERMANENTE, SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O Poder Judiciário não fica adstrito ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado, cabendo analisar e emitir o seu próprio juízo de valor sobre a caracterização de eventual ato doloso de improbidade administrativa. 2. Não há confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido com culpa ou dolo, ainda que genérico. 3. O descumprimento ao princípio da legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, havendo a necessidade de que o agente tenha agido com dolo, visando a pratica do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto. (Ap. 45332/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado DJE em 08/08/2018)

Com efeito, a constatação, pelo órgão técnico, de irregularidades nas contas, tais como vícios em procedimentos licitatórios, contratação irregular de pessoal, emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, atraso no pagamento de servidores, abertura de créditos suplementares de forma indevida, não licenciamento dos veículos, não recolhimento do ISSQN e não realização de inventário, dentre outras, desprovida de qualquer comprovação quanto ao elemento subjetivo dos Apelantes, não conduz, por si só, à responsabilização por ato de improbidade administrativa.
Isso porquê, ausente demonstração do elemento subjetivo, não há como precisar se as irregularidades, que datam de 15 anos atrás, ocorreram por má-fé dos Recorrentes, inabilidade na gestão ou simples desorganização administrativa, comum nos Municípios interioranos.
Aliás, anoto que referido elemento subjetivo sequer foi mencionado pelo Parquet em sua exordial que, ao invés, consignou que as diversas irregularidades constatadas “deixam clarividadente a desorganização do controle interno da Prefeitura de Juscimeira, além da maneira desastrosas como é conduzida a administração municipal” (fl. 17).
Não obstante, verifico que antes do ajuizamento da ação o ex-alcaide, Dener Araújo Chaves, já havia protocolado perante a Delegacia Especializada Fazendária (fls. 2.320/2.321) e a Procuradoria Geral de Justiça (fl. 2.322) petições colocando-se à disposição para esclarecimentos dos fatos apontados pelo TCE, inclusive com o envio de maiores documentos ou visita in loco do Município.
Nesse contexto, ausentes provas que indiquem a ocorrência de má-fé ou dolo na conduta dos Apelantes, ainda que genérico, a reforma da sentença é medida que se impõe.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE FUNDAMENTADA UNICAMENTE EM RELATÓRIO DO TCE DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – CONDENAÇÃO PELO ART. 11 DA LIA – NECESSIDADE DA PRESENÇA DE DOLO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. Quando a ação tem por base unicamente acórdão, parecer técnico e julgamento das contas da Câmara Municipal pelo Tribunal de Contas do Estado, estando ausente a demonstração da presença de dolo, não pode proceder a pretensão da condenação por ato de improbidade do art. 11 da LIA, eis que a irregularidade somente constitui conduta ímproba do art. 11 da Lei 8.429/92 quando presente o dolo, a má-fé do gestor. (N.U 0006175-55.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) (destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial. É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR